Tribunal: TJMT
Processo: 1008929-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008929-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MARCOS ANDRE CADORE - CPF: 654.788.000-15 (AGRAVADO), EMERSON SILVEIRA SILVERIO - CPF: 487.572.411-04 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – DECRETO No 20.910/32 – INAPLICABILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ARTIGO 151, V, DO CTN - EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO OFERTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O CTN, em seu artigo 151, elenca as condições em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser deferida, dentre elas mediante o depósito integral do crédito (inciso II) e a concessão de tutela antecipada/liminar em ação judicial (inciso V), as quais são independentes entre si, uma não necessitando da outra para ser implementada a suspensão da exigibilidade.

2- A suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no inciso V pode ser reconhecida com a simples presença dos pressupostos da alta probabilidade da alegação e perigo da demora processual, independentemente da existência ou não do depósito integral pelo postulante.

3-
Nos termos do entendimento atual do STJ, o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.

4- Ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação municipal em razão da inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso.

5- O
oferecimento de caução pelo Recorrido não obsta a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1008929-61.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

MARCOS ANDRE CADORE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
n. 1006145- 66.2019.8.11.0015, ajuizada por
Marcos André Cadore
, em sede de tutela provisória, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito, oriundo do Auto de Infração n. 140244, bem como possibilitou obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa ao Recorrido, salvo a existência de débitos não discutidos nos autos.

De início, afirma o Agravante que, o Magistrado de Primeiro Grau, se equivocou ao entender que teria ocorrido a prescrição em razão do decurso do lapso temporal maior que 5 (cinco) anos entre a data da lavratura do auto de infração e a propositura da Execução Fiscal, isso porque, no seu entender, a prescrição da pretensão punitiva, com o prazo de 5 (cinco) anos é aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração, já a prescrição executória somente passa a correr após o término do processo administrativo, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 467).

Reforça que, ao contrário do decidido pelo Juízo
a quo
, a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental, ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada.

Dessa forma, argumenta que, não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo e ajuizamento da execução fiscal, especialmente, sem considerar a presença de nenhum marco interruptivo.

Por tais razões, alega que,
in casu
, que é evidente a inexistência da prescrição da pretensão punitiva, já que a infração foi constatada em 2011, sendo o auto de infração lavrado no mesmo ano.

Ao final, sustenta que, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido, uma vez que, a probabilidade de provimento do recurso ressai da própria argumentação traçada, em contrapartida, o prejuízo de difícil reparação está caracterizado no fato de que está sendo privado do seu regular exercício do poder de polícia e de ver satisfeitos os seus créditos.

À luz desses parâmetros, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito, por consequência, seja reformada a decisão do Juízo de primeiro grau.

O pedido de liminar foi deferido em parte, apenas para suspender a decisão quanto à inexigibilidade do débito discutido, mantendo a possibilidade de emissão de certidão positiva, desde que aceita a caução pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Embora intimado, não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse processual a ensejar sua intervenção (Id. 11336488).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020